Tribunal: TJPA
Processo: 0003323-69.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 121, Â§2Âº, II E IV, Â§4Âº, DO CÃDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÃRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO CONSTRÃRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo elementos de prova idÃ ́neos acerca da autoria e materialidade delitivas concernentes ao crime em comento, nÃ£o hÃ¡ como se conferir que a decisÃ£o do Tribunal Popular, foi manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos.2. A existÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis inviabiliza a reduÃ§Ã£o da pena basilar aplicada. 3. Recurso improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0003323-69.2017.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTÔNIO LIMA DE SOUSA
ADVOGADO(A): DR. ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E IV, §4º, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO CONSTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Havendo elementos de prova idôneos acerca da autoria e materialidade delitivas concernentes ao crime em comento, não há como se conferir que a decisão do Tribunal Popular, foi manifestamente contrária à prova dos autos.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a redução da pena basilar aplicada.
3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANTÔNIO LIMA DE SOUSA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e IV, §4º, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 28.12.2016, por volta das 23h30min, o acusado Antônio Lima de Sousa, vulgo ¿Tonho¿, em unidade de desígnios com José Nilson dos Santos Araújo, vulgo ¿Nilso¿, alvejou com disparo de arma de fogo o adolescente Carlos Eduardo Silva da Conceição, causando-lhe o óbito. Por tal conduta, Antônio Lima de Sousa e José Nilson dos Santos Araújo, foram denunciados pela prática delitiva descrita no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que o Conselho de Sentença absolveu Nilson dos Santos Araújo, e condenou Antônio Lima de Sousa, sobrevindo-lhe a consequente sentença condenatória às fls. 187/189-v.

Irresignado, o réu recorreu às fls. 202/209, pugnando a nulidade do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, bem suscitou o erro tocante a dosimetria, pretendendo a redução para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões, pelo improvimento do recurso (fls. 210/221).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiçase manifestou pelo conhecimento e improvimento

do apelo (fls. 227/231).

É o relatório.

VOTO

* Da decisão manifestamente contrária a provas dos autos

A defesa, em suas razões, pugnou pela cassação do
decisum
impugnado e submissão do réu a novo julgamento, entendendo que o veredicto do Conselho de Sentença seria manifestamente contrário às provas produzidas nos autos, alegando que no Júri havia um familiar da vítima chorando e tal fato teria influenciado na decisão dos jurados.

Sem razão a defesa.

Na Ata de Julgamento às fls. 191/19-v, verifico que consta o seguinte: ¿
(...) MM. Juiz, a defesa do réu Antônio requer que conste em ata que esteve na plateia um familiar da vítima chorando, o que poderia, de alguma forma, influenciar no ânimo dos jurados no momento no julgamento. O Magistrado Presidente consultou os jurados se perceberam qualquer pessoa chorando na plateia, ocasião em que responderam negativamente, entretanto, pra evitar eventual e futura alegação de cerceamento de defesa, fez constar em ata o requerimento do Defensor, embora tenha ressalvado que não pode restringir a presença de familiares na plateia, sejam do réu ou da vítima, que estejam de maneira ordeira sem interferir nos trabalhos (...).¿

Ora, como se percebe através do que consta em ata, os jurados não perceberam a presença de qualquer pessoa chorando durante o julgamento do acusado. E mesmo que assim não fosse, e se de fato, algum familiar estivesse emocionado no momento da Sessão do Júri, certo é que, tal hipótese, não teria o condão da anular o julgamento, isso porque é natural e esperado do ser humano, que ao se deparar e ouvir novamente os fatos que vitimaram a pessoa querida, reajam de forma emotiva.

Isto é, não passa de uma atitude já esperada, que inclusive poderia acontecer com familiares do próprio acusado, ao vê-lo sentado no banco dos réus, o que não indica que os jurados sejam influenciados e julgado a causa a partir e exclusivamente dessa situação. Até mesmo porque, não se sabe ao certo o que leva a decisão do Conselho de Sentença, posto que, por decidirem de forma objetiva, não motivam sua escolha, tampouco o que de fato os influenciou.

Assim, não há como submeter o apelante a um novo julgamento, por esse fundamento, considerando que não restou comprovadamente demonstrado durante a sessão de julgamento o choro de qualquer familiar, tampouco - caso tenha havido - que isso influenciou na decisão, não havendo que se falar em decisão contrária a prova dos autos.

Noutro giro, pugna ainda a nulidade do julgamento, ao argumento de que nos autos havia provas a considerar o homicídio privilegiado.

O art. 593,

III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, estabelece que haverá novo julgamento, apenas quando a decisão do Tribunal Popular se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não ocorre na hipótese dos autos, pois através dos depoimentos das testemunhas, percebo que o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com o conjunto probatório produzido, em juízo (mídia às fls. 48/62), senão vejamos:

Destaco abaixo os principais trechos dos depoimentos, a fim de se evitar desnecessária tautologia.

A testemunha informante, Vanessa Gonçalves de Souza, declarou que o acusado Antônio, acreditava que Fábio estava dando em cima de sua esposa, razão pela qual queria atingi-lo com um tiro. Que no dia dos fatos, Fábio saiu para comprar pastel, quando o acusado chegou munido de um espingarda e perguntou para a vítima Carlos, onde estaria Fábio, ocasião em que lhe foi respondido que não estaria no local, então, Antônio, proferiu as seguintes textuais: então vai tu mesmo. E na sequência disparou contra a vítima, a qual evoluiu a óbito.

Fábio Santana dos Santos, testemunha informante, declarou que no dia dos fatos estava na companhia da vítima e naquele mesmo dia se ausentaram para comprar pastel. Na volta, a vítima veio na frente. Que quando chegou na casa de sua namorada Vanessa, avistou o acusado, o qual lhe indagou se estaria ficando com sua mulher, o que foi negado pelo depoente. Que após isso se escondeu e ouviu um tiro, e que de acordo com o que lhe contaram Antônio teria desferido um tiro em Carlos.

A testemunha ocular, Ciel Lima Sousa, declarou que presenciou o momento em que Antônio chegou na vítima Carlos e perguntou por Fábio. Que a vítima respondeu não saber, e nessa oportunidade o acusado respondeu: ¿vai tu no lugar dele¿, dando-lhe um tiro.

No mesmo sentido, foi a declaração da mãe e irmã da vítima, que
presenciaram
o acusado chegando em Carlos e o indagando sobre Fábio. Diante da resposta negativa, Antônio disparou contra o menor.

Pelo que fora apresentado, percebo que, a decisão do Conselho de Sentença fora pautada em sintonia com o conjunto probatório colhido. Veja que, em nenhum momento restou demonstrado que o acusado teria agido por violenta emoção ou por injusta provocação da vítima, pelo contrário, o que apenas se constata,
in casu,
é que ante a impossibilidade de êxito em ceifar a vida de Fávio, e estando a vítima a sua frente, a atingiu com disparo de espingarda, afastando, por consequência o pedido de homicídio privilegiado, incabível, como se viu pelas provas colhidas.

Dessa forma, hei por bem assentar que não há qualquer julgamento contrário às provas dos autos e que o júri popular foi exercido da forma mais transparente possível, encontrando o veredicto dos jurados suporte no conjunto probatório existente nos autos, verossímil e com base nas declarações de testemunhas inquiridas, não sendo possível reconhecê-lo como manifestamente contrário à prova dos autos.

* Da pretendida reforma da dosimetria

Aduz a defesa, que não houve fundamentação idônea na primeira fase da dosimetria, quando da análise das circunstâncias judiciais, pretendendo o redimensionamento da pena-base no patamar mínimo.

Analisando a dosimetria constante às fls. 188, verifico que o juiz sentenciante considerou 02 (dois) vetores negativos, a saber, culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando a reprimenda, na primeira fase, em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. s

Daí porque reprimenda não poderá retroceder ao patamar mínimo, considerando que o juiz sentenciante, com base em elementos concretos dos autos, idoneamente valorou as circunstâncias acimas citadas, demonstrando em cada uma o excesso na conduta do acusado e por consequência a valoração negativa.

Assim, tenho que a reprimenda deve ser mantida no
quantum
fixado. Veja que, o crime pelo qual o réu foi condenado, possui uma pena mínima de 06 (seis) anos de reclusão e máxima de 20 (vinte). O juiz sentenciante, fixou a pena-base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, em um patamar abaixo do médio.

A maior parte das circunstâncias inominadas foram favoráveis ao apelante, todavia, isso não impede que a pena-base se afaste do mínimo legal, já que, nessa primeira fase, não se analisa unicamente o critério quantitativo das circunstâncias do art. 59 do CP, mas também qualitativo, que poderá, a depender da fundamentação e do caso concreto, elevar a reprimenda, tal como ocorre no caso.

Além do que, é entendimento desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que, uma única circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda se afaste do mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Portanto, é inviável redimensionar a pena-base para o mínimo previsto, haja vista a existência de dois vetores negativo, sobretudo porque, já arbitrada, em um patamar justo, o que entendo bastante proporcional ao crime ora cometido, razão pela qual mantenho nos moldes estabelecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

1